Tribunal: TJES
Processo: 0002619-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002619-69.2022.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrente: Alcimar Alves de Jesus
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRAFICANTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Alcimar Alves de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O réu sustenta nulidade por violação de domicílio, negativa de autoria e requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se houve violação de domicílio no ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do réu;
(ii) avaliar a suficiência de provas para condenação;
(iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica violação de domicílio, pois a diligência policial se deu em estabelecimento aberto ao público, com entrada franqueada, em local com fundada suspeita de tráfico.
4. As provas constantes nos autos – especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais e a apreensão das drogas no freezer do bar do réu – demonstram a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de negativa de autoria.
5. O réu foi flagrado com quantidade significativa de entorpecentes (290 pinos de cocaína, totalizando 417,2g) e em condições típicas de comércio habitual, afastando a aplicação do tráfico privilegiado por demonstrada dedicação à atividade criminosa.
6. A pena foi corretamente dosada e fixado o regime fechado, diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não há violação de domicílio quando o ingresso policial se dá em estabelecimento comercial aberto ao público, diante de fundada suspeita de tráfico de drogas."

"A apreensão de grande quantidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento permitem afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;
CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 829.842/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0009705-0.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14.08.2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002619-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCIMAR ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0002619-69.2022.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
Recorrente: Alcimar Alves de Jesus
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRAFICANTE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Alcimar Alves de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006). O réu sustenta nulidade por violação de domicílio, negativa de autoria e requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar se houve violação de domicílio no ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do réu;
(ii) avaliar a suficiência de provas para condenação;
(iii) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica violação de domicílio, pois a diligência policial se deu em estabelecimento aberto ao público, com entrada franqueada, em local com fundada suspeita de tráfico.
4. As provas constantes nos autos – especialmente os depoimentos harmônicos dos policiais e a apreensão das drogas no freezer do bar do réu – demonstram a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de negativa de autoria.
5. O réu foi flagrado com quantidade significativa de entorpecentes (290 pinos de cocaína, totalizando 417,2g) e em condições típicas de comércio habitual, afastando a aplicação do tráfico privilegiado por demonstrada dedicação à atividade criminosa.
6. A pena foi corretamente dosada e fixado o regime fechado, diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não há violação de domicílio quando o ingresso policial se dá em estabelecimento comercial aberto ao público, diante de fundada suspeita de tráfico de drogas."

"A apreensão de grande quantidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento permitem afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por evidenciar a dedicação do réu à atividade criminosa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XI;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º;
CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 829.842/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0009705-0.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14.08.2023;

TJES, Apelação Criminal nº 0000043-74.2024.8.08.0008, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002619-69.2022
.8.08.00
21

APTE :

ALCIMAR ALVES DE JESUS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
recurso de apelação criminal
interposto por
ALCIMAR ALVES DE JESUS
(ID nº
10531683
), irresignado com a
sentença condenatória
proferida pelo
Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
G
uarapari
/ES,
que lhe impôs a
pena privativa de liberdade de 0
7
(
sete
) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime
fechado
, além da
sanção pecuniária de
7
00 (
setecentos
) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
§4º
da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
.

Em suas
razões recursais
(id 10531683)

, sustenta o apelante a nulidade das provas por violação do domicílio, a
ausência de provas suficientes para embasar a condenação
, pleiteando, assim, a
absolvição
. Alternativamente, postula a
revisão da dosimetria da pena
, com a fixação do quantum no
patamar mínimo legal
pelo
reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas
.

O Ministério Público, por meio das
contrarrazões recursais
(ID nº 10532589), pugna pela
manutenção integral do édito condenatório
, rechaçando os argumentos defensivos. Tal entendimento foi ratificado pelo
órgão ministerial de segundo grau
, conforme parecer da
Procuradoria de Justiça
lançado no ID nº 12802920, que opinou pelo
desprovimento do recurso interposto
.

Segundo a narrativa contida na denúncia,
esta afirma

que no dia 22 de agosto de 2022, por volta de 18h57min, na Rua Projetada, extensão da Avenida Paris, próximo ao Bar do Mazinho, ao lado da automotiva do Paulo, nº 0, Bairro Santa Rosa, nessa Comarca, o réu vendeu e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que durante patrulhamento preventivo preventivo no “Bar do Mazinho”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, Bairro Santa Rosa, nessa Comarca, equipes de Força Tática avistaram o réu, que vestia camisa vinho e bermuda estampada, realizando a venda de entorpecentes e recebendo a quantia logo em seguida em seu próprio estabelecimento. Realizada a abordagem do réu e realizada a busca pessoal, foi encontrado R$200,00 em poder dele.

Realizada busca no local, foi encontrada no interior do freezer do estabelecimento uma sacola contendo 240 pinos cocaína devidamente embalados e na parte de dentro do balcão um copo plástico contendo 50 pinos de cocaína, sendo importante mencionar que no caixa foram encontradas R$799,00 em espécie e notas fracionadas. Perguntado sobre a origem do material, o réu disse aos policiais militares que estava realizando tráfico de drogas para complementar as despesas pessoais. (...)

A
materialidade do delito está comprovada através do auto de apreensão de fl. 11-verso, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 12, ambos do inquérito policial, e do laudo definitivo de exame químico n° 7651/2022, à fl. 29/29-vers
o.

I – DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão.

Segundo a defesa, in verbis “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 , sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, tratou, sob o regime da repercussão geral, acerca da matéria (licitude, ou não, das provas obtidas por meio do ingresso em domicílio sem mandado judicial) e reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito” (STJ, AgRg no HC 503766/MG , Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgamento em 24.09.2019, DJe 30.09.2019).

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos,
os policiais, durante diligências para averiguar
a
ocorrência de tráfico, adentraram ao estabelecimento comercial (bar) aberto e em pleno funcionamento, com livre acesso ao público, e realizaram a busca e apreensão das substâncias descritas no laudo de apreensão
.

Portanto,
não houve qualquer violação ao domicílio do apelante
, uma vez que a diligência se limitou a um local de acesso público (o bar), onde foi identificada a presença de drogas.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que
o ingresso em local aberto ao público não configura violação de domicílio, especialmente quando há fundada suspeita da prática de crime, hipótese aplicável ao presente caso.

Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o estabelecimento comercial

- em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação

à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

a caracterizar constrangimento ilegal.

" (AgRgno HC n. 829.842/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Além disso, a jurisprudência reconhece a validade das provas obtidas em situações de
encontro fortuito de evidências criminosas
, conforme precedentes já transcritos na fundamentação. Desse modo,
afasto a preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio
.

II – DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA

No mérito, a defesa sustenta a negativa de autoria, alegando que o apelante não detinha posse ou propriedade dos entorpecentes encontrados no seu estabelecimento, encontradas dentro do freezer.

A alegação, contudo, se revela desprovida de respaldo probatório.

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam, de maneira cristalina, a materialidade e a autoria delitiva.

O apelante era
o proprietário do
local
onde as drogas foram encontradas
, circunstância que, por si só,
autoriza a presunção de ciência e posse do material ilícito
. Outrossim, as drogas
não estavam em um local de fácil acesso a terceiros
, mas sim
ocultas
dentro do freezer do bar
, o que reforça a impossibilidade de se atribuir a posse dos entorpecentes a uma terceira pessoa indeterminada.

Os
testemunhos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão
também corroboram a materialidade e autoria do delito.
Em audiência de instrução e julgamento
, os agentes relataram, de maneira
clara, coerente e harmônica
, a dinâmica dos fatos, confirmando a abordagem e a localização das drogas em seu interior.

Vale ressaltar que os depoimentos de agentes de segurança pública, quando prestados de forma coesa e sob o crivo do contraditório, são meios de prova válidos e idôneos para embasar uma condenação, salvo se infirmados por elementos que demonstrem eventual parcialidade ou inveracidade, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
o depoimento policial, prestado em juízo e corroborado pelos demais elementos de prova, constitui fundamento legítimo para a condenação
, conforme os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, que foram ratificados em Juízo. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES. 3. Recurso ministerial provido. Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0009474-27.2019.8.08.0035 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Dessa forma, não há que se falar em
dúvida razoável acerca da autoria delitiva
, pois os elementos de prova são robustos e convergentes, demonstrando a participação direta do apelante na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim,
rejeito a tese de negativa de autoria
.

DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO

Prosseguindo, invoca a defesa que seja novamente analisada a dosimetria da pena, e, por via de consequência, seja reduzida a pena privativa imposta ao recorrente.

Segundo o magistrado, conforme afirma na sentença:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado;
antecedentes
imaculados, não havendo prova em contrário nos autos; a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; não há elementos nos autos que conduzam a análise de sua
personalidade
, pelo que não há como formar um juízo negativo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado vendeu drogas em via pública, próximo ao seu estabelecimento comercial, além de guardar e ter em depósito grande quantidade de drogas que seriam destinadas a venda, guardando as drogas em um local de grande circulação de pessoas, em um bar, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis, fixo a pena-base em
09

(nove) anos de reclusão e 900

(novecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Está presente a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual reduzo a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixando-a em
07

(sete)

anos de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa
. Convém registrar, que o critério utilizado para a diminuição da pena levou em conta a análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal e o contido no artigo 42, da Lei 11.343/2006, registrando que foi apreendida grande quantidade de cocaína, sendo 290 (duzentos e noventa) pinos, totalizando 417,2 gramas, conforme laudo de fl. 29/29-verso.

Inexistem causas de aumento de pena a serem consideradas.

Inexistindo
in casu
, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em
07

(sete)

anos de reclusão e 700

(setecentos) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em
1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena imposta, tendo em vista que as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são na maioria desfavoráveis ao acusado.

Registro que foram apreendidas 290 (duzentos e noventa) pinos de cocaína, conforme auto de apreensão e laudo contidos nos autos, comprovando que o tráfico praticado pelo condenado era intenso, demonstrando seu descaso com a sociedade e a sua imensa periculosidade, sendo necessária a fixação do regime fechado para garantir a ordem pública.

Registro também, que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas e salvar a população do mal causado pelas drogas.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a fixação do regime fechado é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo que o fundamento exposto é hábil ao afastamento da figura do tráfico privilegiado conforme precedentes desta corte, senão vejamos:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fazer jus ao privilégio do § 4º, do Art. 33, da Lei 11.343/06, são necessários, cumulativamente, 4 (quatro) requisitos, especificamente, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. 2. No caso concreto verifica-se que foi apreendido com o Recorrente um expressivo montante de entorpecentes, aptos a comprovar que o Apelante não praticava o tráfico de forma esporádica, sem ter sua vida comprometida com a criminalidade, ressaltando-se desde o primeiro grau, que o Recorrente se dedica à atividades criminosas. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias da apreensão são exemplos de elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, justificativa idônea para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e STF. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0009705- 0.2020.8.08.0035 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa. 2. O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa. 3. A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa. 4. A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 5. Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa. 6. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 15/Oct/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000043-74.2024.8.08.0008 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado
,
NEGANDO
PROVIMENTO AO
MESMO
.

É como voto.

03